Tribunal: TJDFT
Processo: 0758684-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. PERDA DE ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO E À FINALIDADE DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "1) CONDENAR a Empresa ré a pagar para a parte autora a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de reembolso, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; 2) CONDENAR a Empresa ré a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57332806). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a suspensão do fornecimento de energia se deu em conformidade com a legislação aplicável, em razão da situação de inadimplência da consumidora. Alega que os danos materiais não restaram comprovados. Defende a inexistência de danos morais. Afirma que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.
4. Em contrarrazões (ID 57332961), a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente que, não obstante a licitude do corte de energia realizado no dia 05/08/2022, a religação somente foi realizada 72 (setenta e duas) horas após a suspensão, em clara violação ao disposto no art. 362, inciso IV, da Resolução n. 1.000 de 2021 da ANEEL, que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do fornecimento de energia de unidade consumidora localizada em área urbana.
9. Danos materiais. A autora alegou que teve prejuízo de R$ 900,00 (novecentos reais) com a perda de alimentos. Todavia, o alegado dano é material e deve ser comprovado, não podendo ser presumido, pois a indenização se mede pela extensão do dano, art. 944 do CC, cujas provas não constam dos autos. Vale notar que a autora não trouxe uma prova sequer acerca do alegado prejuízo. Nesse contexto, deve ser afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.
10. Danos morais. A demora da parte requerida em promover o restabelecimento da energia, extrapolando em muito o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na legislação e, assim, privando a parte autora do serviço essencial à vida com dignidade, certamente ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento, caracterizando dano moral. Quanto ao valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que atende adequadamente às peculiaridades do caso e às finalidades do instituto, mostrando-se razoável e proporcional, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
11. Nesse sentido: Acórdão 1756299, 07023952820238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1428598, 07087483420218070014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.